Tribunal: TJES
Processo: 0000942-94.2014.8.08.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0000942-94.2014.8.08.0017

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ERENI KLIPPEL HERBST e outros (2)

APELADO: RODRIGO SOARES MULINARI e outros (2)

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
. PRELIMINAR DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA: ACOLHIDA. MÉRITO: ACIDENTE DE TRÂNSITO COM ÓBITO. ATROPELAMENTO POR VEÍCULO DE CARGA. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA: AFASTADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RESTRIÇÃO RENAJUD. MANUTENÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações Cíveis interpostas por FÁBIO DA COSTA TRAVEZANI e RODRIGO SOARES MULINARI em face da sentença que julgou procedentes os pedidos de ERENI KLIPPEL HERBST e OUTROS em ação de indenização por ato ilícito. O evento ocorreu em 28/05/2014, quando a genitora dos autores, Luiza Izena Klippel, acabou atingida por caminhão de propriedade do primeiro apelante, conduzido pelo segundo recorrente, vindo a falecer em decorrência dos ferimentos. A sentença condenou os apelantes ao pagamento de R$ 100.000,00 a título de danos morais, com abatimento do valor do seguro DPVAT.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) determinar se o apelante Rodrigo Soares Mulinari preenche os requisitos para a concessão da assistência judiciária gratuita; (ii) verificar a existência de culpa exclusiva da vítima como excludente de responsabilidade; (iii) estabelecer a responsabilidade solidária do proprietário do veículo pelos danos causados por terceiro condutor; e (iv) avaliar a adequação do valor indenizatório e a legalidade da manutenção de restrição RENAJUD sobre veículo utilizado para atividade profissional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do § 3º do art. 99 do Código de Processo Civil, restando autorizada a concessão da gratuidade de justiça quando demonstrada a condição de desemprego e ausência de provas em contrário.

O condutor de veículo automotor deve atuar com prudência e atenção necessárias à segurança no trânsito e ter pleno domínio do veículo, conforme prescreve o art. 28 da Lei 9.503/1997.

A condenação criminal transitada em julgado pelo crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor (art. 302 do Código de Trânsito Brasileiro) impede a rediscussão da culpa na esfera cível, em observância ao art. 935 do Código Civil.

A tese de culpa exclusiva da vítima resta afastada diante da inexistência de demonstração concreta de que o pedestre praticou conduta sem a qual o evento danoso não ocorreria, prevalecendo o dever de cuidado do condutor.

O proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos danos causados por terceiro a quem confia a direção, em virtude da guarda jurídica da coisa e da teoria da responsabilidade pelo fato da coisa.

O dano moral em casos de falecimento de ente familiar em acidente de trânsito configura-se na modalidade
in re ipsa
, prescindindo de comprovação de dor ou sofrimento por ser presumido o abalo psíquico.

A fixação do
quantum
indenizatório em R$ 100.000,00 amolda-se aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do fato, a lesividade da conduta e o caráter pedagógico da reparação.

A restrição de transferência via sistema RENAJUD não se confunde com penhora ou apreensão física, permanecendo o bem na posse do devedor para exploração econômica, o que afasta a alegação de violação à continuidade da atividade profissional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

Presume-se verdadeira a alegação de hipossuficiência econômica deduzida por pessoa natural que apresenta declaração de insuficiência e comprovante de desemprego.

O proprietário do veículo responde solidariamente pelos atos culposos de terceiro que o conduz, independentemente da existência de relação de emprego ou preposição.

O óbito de genitor em acidente de trânsito gera dano moral presumido (
in re ipsa
) aos descendentes.

A restrição de transferência de veículo de carga pelo sistema RENAJUD é medida cautelar legítima para evitar a dilapidação patrimonial, não prejudicando o exercício da atividade profissional do devedor que mantém a posse e o uso do bem.

Dispositivos relevantes citados: art. 5º, inciso X, da Constituição Federal. arts. 186, 927 e 935 do Código Civil. § 3º do art. 99 do Código de Processo Civil. arts. 28 e 302 da Lei 9.503/1997.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 343.649/MG, relator Ministro Humberto Gomes de Barros, julgado em 05/02/2004. STJ, AgInt no REsp n. 1.815.476/RS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverno, julgado em 25/11/2019. TJES, Apelação Cível n.º 5003400-42.2023.8.08.0030, Relator Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, julgado em 19/12/2024.

PROCLAMAÇÃO DE RESULTADO DE JULGAMENTO: CONHECER dos recursos de FÁBIO DA COSTA TRAVEZANI e de RODRIGO SOARES MULINARI e NEGAR-LHES PROVIMENTO, com o deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita ao apelante RODRIGO SOARES MULINARI, mantendo-se inalterada a sentença recorrida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000942-94.2014.8.08.0017

APELANTE: FÁBIO DA COSTA TRAVEZANI

APELANTE: RODRIGO SOARES MULINARI

APELADOS:

ERENI KLIPPEL HERBST, LEONILDA KLIPPEL SANTANA e JOELCIO KLIPPEL

JUIZ DE DIREITO:
DR.
JEFFERSON ANTÔNIO RODRIGUES BERNARDO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata
m
-se de apelaç
ões
cíve
is
interposta
s
por

FÁBIO DA COSTA TRAVEZANI
e
RODRIGO SOARES MULINARI

em face d
a sentença que julgou

procedente
s
os pedidos
formulados por
ERENI KLIPPEL HERBST
e
OUTROS

em
a
ção de
i
ndenização por
ato ilícito
por acidente de trânsito
,
o
s
condenando ao
pagamento da quantia de
R$
100.
000,00
(
cem
mil reais)
a título de danos morais
, a ser dividido em partes iguais para cada um dos autores, com o abatimento, nessa verba, de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) referente ao
Seguro DPVAT,
bem como

condena
ndo
a denunciada à lide,
COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS,
observados os limites do contrato de seguro, ao pagamento da indenização a cargo do segurado/réu
.

Em suas razões,
FÁBIO DA COSTA TRAVEZANI

requereu

(i)

a
reforma da sentença, julgando improcedente os pedidos autorais
diante da culpa exclusiva da vítima ou, subsidiariamente, o reconhecimento da culpa concorrente; (ii) caso mantida a condenação, a redução do quantum indenizatório; e (iii) a reforma da sentença para que seja aplicada a impenhorabilidade do caminhão do Apelante, com o levantamento da restrição RENAJUD
.

O
Apelante
RODRIGO SOARES MULINARI
, em seu apelo, requereu: (i) a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita; (ii) a reforma integral da sentença, considerando a incidência de causa excludente de responsabilidade, qual seja, culpa exclusiva da vítima; e (iii) redução do quantum indenizatório.

Os
Apelad
os
,
ERENI KLIPPEL HERBST
e
OUTROS
,
pugnaram pela manutenção integral dos termos da sentença
.

Pois bem.

De plano, verifica-se a necessidade de analisar o pedido de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita formulado pelo Apelante RODRIGO.

O Recorrente sustenta que não possui condições de arcar com as custas processuais, nem com as despesas referentes ao recurso interposto, pois se encontra desempregado. Conforme se verifica, juntou aos autos Declaração de Hipossuficiência e cópia da CTPS juntada com a Contestação.

Dessa forma, tendo em vista o disposto no artigo 99, §3º do Código de Processo Civil, o qual prevê que “
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”, bem como a juntada da mencionada declaração de hipossuficiência e comprovante de renda, restam preenchidos os requisitos legais para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, não havendo elementos que o ilida.

Assim manifesta-se

a jurisprudência deste E. Tribunal
de Justiça
, senão vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ÔNUS DA PROVA DO IMPUGNANTE. CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO PARTICULAR. IRRELEVÂNCIA PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
[...]
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) determinar se as apeladas preenchem os requisitos para a manutenção da assistência judiciária gratuita; e (ii) analisar se a contratação de advogado particular e a alegação de posse de imóvel de valor considerável afastam a presunção relativa de hipossuficiência. III. RAZÕES DE DECIDIR
A declaração de hipossuficiência apresentada pelas apeladas possui presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, §3º, do CPC/15, sendo suficiente para a concessão da assistência judiciária gratuita, salvo prova em contrário.

O ônus de comprovar a ausência de necessidade econômica das apeladas recai sobre o impugnante, nos termos do art. 373, II, do CPC/15. No caso, o apelante não apresenta provas robustas que afastem a presunção de hipossuficiência, sendo insuficientes as alegações genéricas sobre a posse de imóvel de valor elevado e a contratação de advogado particular. O §4º do art. 99 do CPC/15 expressamente dispõe que a assistência judiciária gratuita pode ser concedida mesmo em casos de contratação de advogado particular.
A jurisprudência consolidada do STJ e dos Tribunais Estaduais reafirma a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, exigindo prova inequívoca para a revogação do benefício, o que não foi demonstrado no caso concreto
.
[...]
(
TJES,
Apelação Cível n° 5001316-82.2024.8.08.0014,
3ª Câmara Cível, Relator Des.
Sérgio Ricardo de Souza
, julgado em
21/02/2025,
DJe de
22/04/2025
.)

Assim sendo,
DEFIRO

o pedido de Gratuidade de Justiça
ao
Apelante
, nos termos do art
igo
98 e seguintes do CPC/
15
.

Ultrapassada tal questão
, passo a análise do mérito
propriamente dito
.

D
enota-se que o
caso gravita entorno
do reconhecimento da responsabilidade civil
subjetiva
d
o
s

Apelantes

na ocorrência do acidente de trânsito que
vitimou
a genitora dos Apelados
.

Segundo
afirma
m os Autores

em sua exordial,
no dia 28/05/2014, sua mãe Luiza Izena Klippel

foi atingida pelo caminhão do Apelante FÁBIO, conduzido pelo segundo Apelante RODRIGO, na Avenida Roberto Carlos Kautsk,
no município de Domingo Martins
, e faleceu em decorrência dos ferimentos ocasionados
pelo
acidente.

Narra
m
que,
além de causar o acidente,
o Apelante RODRIGO
se evadiu do local, deixando a
Sra. Luíza caída
na rua,
com
sérios ferimentos,
principalmente
em
suas pernas, posteriormente vindo a falecer
.

O pleito autoral foi julgado
p
rocedente pel
o
Magistrad
o
,
sendo o
s

Apelantes
condenado
s
ao pagamento d
a
indenização por danos
morais
no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), com o abatimento de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) dessa verba referente ao seguro DPVAT e condenou a denunciada à lide, COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS, ao pagamento da indenização a cargo do segurado/réu.

I
mpõe-se,
de plano,
entender
que a pretensão
recursal apresentada pelo
s
Apelante
s

está fundamentada na alegação de que
não restou configurada a
responsabilidade civil subjetiva
perante o sinistro.
Pelo contrário, alega que o acidente ocorreu
por
culpa
exclusiva
da vítima
, pois, na verdade, estava
andando no meio da rua, enquanto
havia calçadas na via para transitar.

N
esse sentido,
defende
m
que, tratando-se de caso em que restou demonstrada a culpa
exclusiva
da vítima
pelo evento danoso
,
não
deveria
m
arcar com
os
prejuízos
sofridos
pelos Apelados
em decorrência

d
o acidente.

Isso posto, e
m consonância com o que dispõem os artigos 186 e 927,
ambos
do Código Civil
(CC)
,
para a configuração da responsabilidade civil subjetiva
deve
m
ser preenchidos alguns requisitos,
a saber: a comprovação d
a conduta culposa, do
ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade entre a conduta e o prejuízo.
Somado a isso, deve restar afastada qualquer causa excludente do nexo causal, como caso fortuito, força maior
ou
culpa exclusiva da vítima ou de terceiro.

A
s provas apresentadas nos autos
evidenciam
a conduta culposa do Apelante
RODRIGO
,
pois, imprudentemente e em notória violação ao dever de cuidado
e cautela
no trânsito, colidi
u com Sra. Luíza,
que faleceu em decorrência dos ferimentos sofridos
.

C
onforme e
stabelece o artigo 28 d
a Lei n° 9.503/97

(
Código de Trânsito Brasileiro – CT
B
),
é
dever dos condutores de veículos automotores atuar com prudência e atenção necessárias à segurança no trânsito,
bem como ter o pleno domínio de seu veículo,
sob pena de responderem pelos danos patrimoniais e extrapatrimoniais causad
o
s
por desídia
.
Ademais, o artigo
302
do CTB/97
prevê como crime a prática de homicídio culposo na direção de veículo automotor.

Nesse sentido
,
em que pese
afirme não ser o responsável pelo sinistro, o exame dos autos, em especial os depoimentos prestados na ação criminal n°
0000923-54.2015.8.08.0017
não deixa
m
dúvidas acerca da culpa do Apelante
RODRIGO
pelo acidente de trânsito narrado na inicial que,
ao não proceder com as cautelas necessárias para transitar na referida via,

acabou colidindo com
a Sra. Luíza, causando-lhe lesões que foram causa eficiente para seu óbito.

M
erece destaque mencionar que
RODRIGO
foi condenado na ação penal referenciada, que tramitou perante a
2
ª Vara
de Domingos Martins
/ES, a pena de 0
2
(
dois
) anos de detenção pelo crime de
homicídio culposo na direção de veículo automotor,
bem como a
suspensão ou proibição de
se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor
pelo prazo de 02 (dois) meses
.

A
ssim, nos termos do artigo 186 do CC/02,
a prática do
ato ilícito
pelo
Apelante RO
D
RIGO

também
restou configurad
a
nos autos.

Q
uanto aos
danos
sofridos pel
os

filhos da vítima,
estes

são incontroversos.
Isso porque, em casos de falecimento de ente familiar o dano moral é presumido (
in re ipsa
), conforme entendimento jurisprudencial pacificado desse E. Tribunal de Justiça:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE DE ENTE FAMILIAR. RESPONSABILIDADE CIVIL. CULPA COMPROVADA. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 50.000,00. REFORMA DA SENTENÇA. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por Tania Regis Siqueira Fernandes contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos
[...]
III. RAZÕES DE DECIDIR A responsabilidade civil é independente da criminal, conforme o art. 935 do Código Civil, sendo possível a condenação cível mesmo diante de absolvição criminal que não exclua a autoria ou a existência do fato. O conjunto probatório demonstra a culpa do recorrido, que, ao distrair-se durante a condução de seu veículo, colidiu com a motocicleta da vítima, causando-lhe a morte após período de internação. Essa conclusão é corroborada por boletim de ocorrência, depoimentos testemunhais. A ausência de provas que demonstrem culpa da vítima impede a exclusão da responsabilidade do recorrido.
O dano moral é presumido em casos de morte de ente familiar em acidente de trânsito, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e deste Tribunal.
O valor de R$ 50.000,00 para a indenização por danos morais atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando as circunstâncias do caso concreto e a jurisprudência consolidada.
[...]
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 186, 927 e 935. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.617.019/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 22/06/2020; TJES, Apelação Cível 007120002998, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, 12/07/2022.
(TJES, Apelação Cível n° 0012700-40.2019.8.08.0035, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível, julgado em 13/02/2025)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA – CONDENAÇÃO CRIMINAL TRANSITADA EM JULGADO RECONHECENDO A CULPA DO RÉU PELO ACIDENTE – INVIÁVEL REDISCUSSÃO DA CULPA NA ESFERA CÍVEL – CULPA EXCLUSIVA DO APELANTE – DANOS MORAIS IN RE IPSA DECORRENTE DO FALECIMENTO DE ENTE FAMILIAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO AOS PARÂMETROS ESTABELECIDOS – VALOR MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Da culpa: Quanto à responsabilidade do condutor do veículo pelo infortúnio, necessário destacar que a hipótese vertente deve ser analisada sob a ótica da responsabilidade civil subjetiva, em que necessária a demonstração da ocorrência do acidente, o dano, o nexo causal e a culpa, nos termos dos artigos 186 e 927 ambos do Código Civil.
Havendo condenação criminal com trânsito em julgado, reconhecendo a culpa do condutor réu pelo acidente, é inviável rediscutir, na esfera cível, a sua responsabilidade pelo sinistro (art. 91, inc. I, do CP, e art. 63 do CPP). Não há nos autos nenhum elemento de prova que demostre que a vítima tenha contribuído de alguma forma para a ocorrência do acidente. 2. Do dano moral: Podemos afirmar que seria até mesmo afrontoso aos mais sublimes sentimentos humanos negar-se que a morte de um ente querido, familiar ou companheiro, desencadeia naturalmente uma sensação dolorosa de fácil e objetiva percepção. Por ser de senso comum, a verdade desta assertiva dispensa demonstração: a morte antecipada em razão do ato ilícito de um ser humano de nossas relações afetivas, causa-nos um profundo sentimento de dor, de pesar, de frustração, de ausência, de saudade, de desestímulo, de irresignação. São sentimentos justos e perfeitamente identificáveis. Portanto, o dano discutido nestes autos se dá na modalidade in re ipsa, prescindindo de maiores provas ou digressões. Inquestionavelmente, o autor teve que lidar com a perda inesperada de seu genitor que faleceu decorrente do trágico acidente.
Precedente do STJ. 3. Do quantum: Em relação ao quantum indenizatório, deve-se levar em conta a condição social e econômica das partes, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, além da natureza compensatório para a vítima. Nesse âmbito, o valor da indenização deve guardar a dupla função, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, para que, assim, sejam fixados os parâmetros necessários a se impor o caráter punitivo do dano moral, a fim de evitar que atos semelhantes se repitam, sem que cause enriquecimento ilícito à parte lesada. Assim, o que o montante de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) fixado na origem mostra-se adequado aos parâmetros adotados pela jurisprudência deste e. Tribunal em casos análogos. Precedentes. 4 Recurso conhecido e não provido.
(TJES, Apelação Cível n° 0015935-44.2017.8.08.0048, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, julgado em 29/02/2024)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. MÉRITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. FALECIMENTO DO GENITOR/CÔNJUGE DOS RECORRIDOS. RESPONSABILIDADE DO APELANTE CONFIGURADA. IMPRUDÊNCIA. CONDUTOR EMBRIAGADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. REDUÇÃO DO QUANTUM. PENSIONAMENTO MENSAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. TRANSFERÊNCIA DO ÔNUS ALIMENTAR. FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DA CÔNJUGE PRESUMIDA. TERMO FINAL. EXPECTATIVA DE VIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Ação de indenização por ato ilícito decorrente de acidente de trânsito ajuizada em razão de sinistro em que o réu, dirigindo sob efeito de álcool, invadiu a contramão e colidiu com a motocicleta conduzida pelo de cujus, companheiro e pai dos autores, causando sua morte. Os autores pleiteiam a condenação do réu ao pagamento de danos materiais e morais.
[...]
III. RAZÕES DE DECIDIR
[...]

6. A jurisprudência do STJ presume o dano moral em casos de morte de familiar em acidente de trânsito, sendo desnecessária a comprovação de dependência econômica por parte dos parentes mais próximos.

[...]
IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso parcialmente provido, para reduzir o valor da indenização por danos morais a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada autor. Tese de julgamento: 1. A responsabilidade civil por acidente de trânsito com morte decorre da conduta imprudente do condutor que dirige sob influência de álcool e invade a contramão de direção, configurando nexo causal. 2. A presunção de dano moral para familiares próximos dispensa a comprovação de sofrimento, sendo devida a indenização por danos morais in re ipsa. 3. A dependência econômica entre cônjuges de baixa renda é presumida, justificando a fixação de pensionamento mensal com base no salário-mínimo, na proporção de 2/3 dos rendimentos presumidos da vítima. Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 28 e 165; CF/1988, art. 5º, X; Código Civil, arts. 186 e 927. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 157.912/RJ, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, Quarta Turma, j. 4/8/1998; STJ, REsp 1311402/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Turma, j. 18/02/2016; STJ, AgInt no AREsp 1.713.056/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 26/10/2020.
(TJES, Apelação Cível n° 5003400-42.2023.8.08.0030, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 3ª Câmara Cível, julgado em 19/12/2024)

Dessa forma, não resta
ndo
dúvidas de que
RODRIGO, condutor do ve
ículo
de
propriedade de FÁBIO,

não agiu com as cautelas devidas que a via necessitava
e, se assim não fosse, não teria
colidido contra a genitora dos Apelados
e, consequentemente, resultado
em seu óbito
, o
requisito do nexo causal
restara
preenchido.

Isso posto,
não h
á
que se falar em culpa
concorrente/
exclusiva
da vítima, como
alegado pel
o
s
Apelante
s

em suas razões
, pois
para que
fosse
reconhecida
seria
necessária a demonstração concreta de que a vítima tenha de fato praticado alguma conduta sem a qual o evento danoso não
aconteceria
,
o que não ocorreu nos autos
.

P
ortanto, restando configurada a responsabilidade civil do
Apelante
RODRIGO
nos fatos narrados na exordial,
impõe-se a manutenção d
a condenação nos termos da sentença
.

Em relação a responsabilidade solidária do Apelante FÁBIO, é entendimento pacificado
que o proprietário
do veículo responde solidariamente pelos danos causados
pelo condutor
em casos que tais
,
senão vejamo
s
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. SEGURADORA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CARRO CONDUZIDO POR TERCEIRO. DIREITO À COBERTURA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO. PAGAMENTO DA FRANQUIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Conforme os fatos narrados na inicial – teoria da asserção – o apelante-réu era a proprietário do veículo na data do acidente, o que evidencia a sua legitimidade quanto à pretensão de indenização.
2. Segundo precedentes do Superior Tribunal de Justiça, o proprietário do veículo deve responder solidariamente pelos prejuízos causados pelo condutor em virtude de acidente de trânsito, pois a guarda jurídica do veículo pertence ao proprietário, sendo este o responsável, portanto, pelos atos ilícitos praticados por terceiro a quem a direção é confiada (teoria da responsabilidade civil sobre o fato da coisa).
3. Após o desembolso de valores para a indenização do segurado ou do respectivo conserto do veículo sinistrado, na forma do art. 786, do Código Civil, possui a seguradora o direito de cobrar o ressarcimento pelo dano material ocorrido junto ao efetivo causador do prejuízo, desde que demonstrado o dispêndio daqueles valores. 4. Apelação conhecida e não provida.
(TJDFT, Apelação Cível n° 0704371-98.2017.8.07.0001, Rel. Des. Gilberto Pereira de Oliveira, 3ª Turma Cível, julgado em 18/09/2019)

RESPONSABILIDADE CIVIL - ACIDENTE DE TRÂNSITO - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - SOLIDARIEDADE - PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. -
Quem permite que terceiro conduza seu veículo é responsável solidário pelos danos causados culposamente pelo permissionário.
- Recurso provido. (
STJ,
REsp n. 343.649/MG, relator Ministro Humberto Gomes de Barros, Terceira Turma, julgado em 5/2/2004, DJ de 25/2/2004, p. 168.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. TERCEIRO ALHEIO AO PROCESSO INDENIZATÓRIO PRÉVIO. IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DA COISA JULGADA FORMADA EM PROCESSO DE QUE NÃO FOI PARTE. RESPONSABILIDADE CIVIL SOLIDÁRIA E OBJETIVA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO ENVOLVIDO EM ACIDENTE. 1. A coisa julgada "inter partes" é a regra em nosso sistema processual, inspirado nas garantias constitucionais da inafastabilidade da jurisdição, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. 2. No sistema processual brasileiro, ninguém poderá ser atingido pelos efeitos de uma decisão jurisdicional transitada em julgado, sem que se lhe tenha sido garantido o acesso à justiça, com o devido processo legal, onde se oportunize a participação em contraditório. 3. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a sentença e, por conseguinte, o acórdão não poderão prejudicar terceiro, em razão dos limites subjetivos e objetivos da eficácia da coisa julgada.
4. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos de terceiro que o conduz, provocando acidente de trânsito, pouco importando que o motorista não seja seu empregado ou preposto, ou que o transporte seja gratuito ou oneroso.
5. Não apresentação pela parte agravante de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. 6. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (STJ, AgInt no Resp n° 1815476/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverno, Terceira Turma, julgado em 25/11/2019)

O
s
Apelante
s

requere
ram

ao final
, caso mantida a condenação, a reforma da sentença para minorar o valor da condenação relativa aos danos morais, a saber: R$
10
0.000,00 (
cem
mil reais).

É cediço que, para a fixação do
quantum
a ser indenizado
a título de
dano moral, deve-se levar em conta
alguns fatores, como
a condição econômica das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor, a intensidade do sofrimento, o caráter repressivo e pedagógico da reparação
(
TJES, Apelação Cível n° 5004363-14.2022.8.08.0021, rel. Des. Aldary Nunes Júnior, 1ª Câmara Cível, julgamento em 24/05/2025
)
.

A
lém disso,
considera-se
que o valor indenizatório deve
ser fixado de maneira proporcional para que não ocorra o enriquecimento indevido d
os
ofendid
os
.
Nesse sentido, é

inegável que o acidente
de trânsito
ocorrido
gerou
diversos transtornos
aos
Autor
es
, que
perderam a mãe
, situaç
ão
que extrapola o mero aborrecimento.

Dessa forma, considerando as
peculiaridades do presente caso, sobretudo a lesividade na conduta do
Apelante RODRIGO
, bem como a capacidade econômica das partes, entendo como razoáv
e
l a
condenação
dos danos morais ao
s

Apela
dos

no valor de
R$
100
.000,00 (
cem
mil reais), quantia esta
que
se amolda aos
princípios
da razoabilidade e proporcionalidade, sem representar em enriquecimento indevido d
a

A
utor
a.
Encontrando-se em conformidade com casoa análogos já enfrentados por esta Corte
.

P
or fim, em relação ao pedido pela impenhorabilidade do caminhão envolvido no sinistro,
com o levantamento da restrição junto ao RENAJUD,
este
também
não merece prosperar.

Primeiramente, impende destacar que a restrição de transferência inserida via sistema RENAJUD não se confunde com a restrição de circulação ou apreensão física do bem. A medida acautelatória ora impugnada visa, precipuamente, impedir a dilapidação patrimonial e a fraude à execução, publicizando a existência do litígio a terceiros de boa-fé.

Conforme acertadamente pontuado pelo Juízo
a quo
, o bloqueio de transferência não
impede o Apelante de continuar utilizando o caminhão para realizar fretes, transportar cargas e auferir renda. O veículo permanece na posse do recorrente, livre para circulação e exploração econômica. Portanto, não há, neste momento, violação ao princípio da continuidade da atividade profissional ou risco à subsistência do devedor, uma vez que a ferramenta de trabalho continua em suas mãos e apta ao uso.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
CONHEÇO d o s recurso s interposto s e NEGO-LHE S

PROVIMENTO,
mantendo-se inalterada a sentença,

oportunidade na qual majoro a verba honorária em desfavor d
o
s Apelantes para 11%,

sendo que e
m razão da assistência judiciária gratuita deferida
,

a
exigibilidade fica suspensa, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.